Tribunal: TJSP
Processo: 1002866-84.2021.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de Crédito Bancário. Abertura de crédito em conta corrente (cheque especial). Cláusula contratual de renovação automática e sucessiva. Irregularidade da renovação não evidenciada. Prescrição não configurada. Utilização de crédito disponibilizado ao correntista até meados de 2020. Boa-fé objetiva. Certeza, liquidez e exigibilidade demonstradas. Sentença de improcedência

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de Crédito Bancário. Abertura de crédito em conta corrente (cheque especial). Cláusula contratual de renovação automática e sucessiva. Irregularidade da renovação não evidenciada. Prescrição não configurada. Utilização de crédito disponibilizado ao correntista até meados de 2020. Boa-fé objetiva. Certeza, liquidez e exigibilidade demonstradas. Sentença de improcedência mantida. Recurso do embargante improvido.